Tribunal: TJSP
Processo: 2236080-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente reincidente. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Paciente reincidente. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de demonstração de que o paciente integra o grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Alegação de ilegalidade da diligência que culminou na prisão do paciente. Não reconhecimento. Alegação de inocência cuja análise é inviável na via estreita do writ. Legalidade da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2236080-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
PAULO VINICIUS REZENDE LEANDRO e Impetrante RENEE FERNANDO
GONÇALVES MOITAS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
2
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000
Impetrante: Renee Fernando Gonçalves Moitas
Paciente: Paulo Vinicius Rezende Leandro
Corréu: Wendel Lopes dos Santos Sousa
Comarca: São Paulo
Voto no 15308
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06. Pedido para que o paciente aguarde
a tramitação processual em liberdade. Gravidade
concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da
custódia cautelar. Paciente reincidente. Presentes os
requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a
decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as
medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de
demonstração de que o paciente integra o grupo de
risco da COVID-19, nos termos da Recomendação
62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só não
autoriza a soltura. Alegação de ilegalidade da
diligência que culminou na prisão do paciente. Não
reconhecimento. Alegação de inocência cuja análise é
inviável na via estreita do writ. Legalidade da prisão.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de PAULO VINICIUS REZENDE LEANDRO alegando, em
síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da
DIPO 3 - Seção 3.1.2 do Foro Central Criminal Barra Funda.
Segundo
consta,
o
paciente
encontra-se
preso
preventivamente, autuado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
3
Sustentam os impetrantes, em síntese, que a prisão do
paciente se deu de forma ilegal, considerando que baseada em confissão informal,
havendo infringência ao direito ao silêncio e à não autoincriminação.
Aduzem ainda que a interrogatório do paciente não respeitou
a formalidade prevista no artigo 6o, V, do Código de Processo Penal, o que lhe
causou prejuízo.
Afirmam a não observância do quanto determinado na
Recomendação no 62/2020 do CNJ, no que tange ao exame de corpo de delito.
Asseveram que a prisão do paciente incorreu na hipótese de
flagrante preparado, tornando a prova ilícita, nos termos da Súmula 145 do STF.
Pontuam que não se encontram presentes os requisitos da
prisão preventiva, por incidência do princípio da presunção da inocência, além do
fato de que a decisão que a decretou e manteve não se revela fundamentada, eis que
baseada na gravidade em abstrato do delito.
Pontua que o paciente é usuário de drogas e que a droga
apreendida era pra seu próprio consumo.
Com tais fundamentos, requer o relaxamento da prisão ilegal
do paciente ou, subsidiariamente, concessão da de liberdade provisória, inclusive
com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319
do CPP e da Recomendação no 62/2020 do CNJ (fls. 01/45, 127 e 135).
A liminar foi indeferida (fls. 142/145), sendo prestadas as
informações da autoridade coatora (fls. 142/145).
Foi requerida a reconsideração do despacho que indeferiu a
liminar (fls. 148/152), pleito que foi rechaçado (fls. 154). Na mesma ocasião, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
4
impetrante apresentou oposição ao julgamento virtual.
Ainda,
foi
pleiteado
o
julgamento
do
writ
independentemente da apresentação de parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 157). Tal pleito, contudo, restou prejudicado, considerando a juntada da
manifestação da Procuradoria, que opinou pela denegação da ordem (fls. 160/166), e
os autos vieram para julgamento.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Constata-se dos autos que, conforme denúncia, no dia 29 de
setembro de 2020, por volta das 14h00min, na Rua Monte Serrat, altura do no 81, na
casa do pastel, bairro Tatuapé, em São Paulo WENDEL LOPES DOS SANTOS
SOUSA e PAULO VINICIUS REZENDE LEANDRO, ora paciente, em concurso e
em unidade de desígnios, em ocasião de calamidade pública, traziam e guardavam,
144,3 gramas de METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA), popularmente
conhecida como “ecstasy”, distribuídos em 300 (trezentos) comprimidos, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de
tráfico.
Segundo apurado, na data dos fatos WENDEL e PAULO se
conluiaram, unindo esforços para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes,
ficando combinado que WENDEL seria o encarregado por levar as drogas até o
local previamente determinado para lá revende-las e PAULO ficaria com a
responsabilidade de acompanhar e auxiliar o comparsa nas vendas.
E, assim, fora feito; PAULO, na condução do veículo
automotor da marca GM/Corsa, de placas CHT-4660, e WENDEL, a pé pela via
pública, trazia consigo uma sacola, na qual estavam acondicionados os 300

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
5
(trezentos) comprimidos de “ecstasy”, dirigiram-se até o local dos fatos. Policiais
munidos de informação anônima no sentido de que um indivíduo negro, magro e de
aproximadamente 25 anos realizaria o tráfico no local mencionado, dirigiram-se ao
palco do evento e realizaram campana até que observaram um indivíduo, com as
características fornecidas, se aproximar conduzindo o veículo CHT 4660.
Ocorre que, ao estacionar e desembarcar do veículo, PAULO
foi abordado por policiais civis, e na revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado,
mas, indagado, PAULO confessou que estava no local para vender drogas e que seu
comparsa WENDEL era o responsável para levar as drogas até lá. Instantes depois,
WENDEL chegou ao local e, logo, foi abordado pelos policiais e em revista pessoal,
localizaram 300 (trezentos) comprimidos de “ecstasy” no interior da sacola que ele
trazia consigo. Indagado, WENDEL confessou que iria vender drogas.
Presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ambos
permaneceram em silêncio (fls. 07 e 09). Laudo pericial de fls. 13/15 confirmou que
se tratava da substância “METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA),
popularmente conhecida como “ecstasy”.
Ressalte-se que a grande quantidade de droga encontrada
com WENDEL somada às confissões informais de ambos, demonstram que a
destinação das drogas era para o tráfico, conforme já noticiava denúncia anônima
(fls. 141/143 da origem).
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente
se encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, havendo
suficientes indícios de autoria e materialidade em seu desfavor, conforme bem
assinalado pelo juízo de primeiro grau na decisão de fls. 43/48 dos autos originais.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez
que traz grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
6
juventude, motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser
permitida a liberdade provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada
caso concreto, entende-se que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos
para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de
convicção a respeito do grau de comprometimento deste.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da
materialidade, estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção
da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de
reiteração delitiva.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a
dinâmica fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo
crime descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal (CPP).
Anote-se, inclusive, que o paciente possui condenações
definitivas, sendo reincidente, tudo a demonstrar o risco de reiteração delitiva e a
necessidade de se garantir a ordem pública (fls. 24/26 da origem).
A propósito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
7
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO
DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME.
INVIABILIDADE
PELA
VIA
ELEITA.
FUNDAMENTAÇÃO.
MAIOR
GRAVIDADE
EM
CONCRETO. OUTRO PROCESSO EM ANDAMENTO.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRESENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1.
Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria
e estando demonstrada, com elementos concretos, a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de
autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de
Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos
e provas, providência vedada no âmbito do writ e do
recurso ordinário que lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP,
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
4/12/2018, DJe de 17/12/2018) 2. Na espécie, a custódia
cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro
lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, qual
seja, a apreensão de 70,95g (setenta gramas e noventa e
cinco centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove
gramas e setenta e um centigramas) de crack e 143,7g
(cento e quarenta e três gramas e sete decigramas) de
maconha, motivação capaz de justificar a imposição do
cárcere. 3. Soma-se a isso o fato de ter sido consignado no
decreto prisional que o acusado foi recentemente preso
preventivamente em outro processo, e que, "nos referidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
8
autos, houve a concessão da liberdade provisória mediante
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(artigo 319 do Código de Processo Penal)". 4. Conforme
pacífica
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
custódia cautelar quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 5.
Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes
para resguardar a ordem pública. Precedente. 6. Habeas
corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem
denegada. (STJ - HC 547.861/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
18/02/2020, DJe 27/02/2020)
Vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao
cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), não se mostram
suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que o
envolvem.
Nesta esteira:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
9
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É inadmissível o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva,
ante
a
necessária
incursão
probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em
habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua
imposição
quando
evidenciado,
de
forma
fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda,
ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do recorrente, evidenciada pela quantidade
de droga apreendida - mais de 22 quilos de maconha - o
que demonstra a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
10
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018,
DJe
29/06/2018). (Grifos nossos).
Por sua vez,
convém mencionar que a atual situação de pandemia não autoriza a concessão
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo indispensável,
para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão cautelar pelo
juízo competente.
In casu, não há nos autos comprovação de que o paciente se
encontre no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nem de que haja
impossibilidade de receber o tratamento, se necessário, no interior do
estabelecimento prisional.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do
CNJ já citada, bem como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e
Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Na hipótese dos autos não restou comprovado que há risco
concreto à sua saúde do paciente dentro da unidade prisional em que se encontra, ou
mesmo que este seja maior do que o suportado pela população em geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
11
De outro lado, convém ressaltar que a via estreita do
remédio constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição
completa e meios de exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise
de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo
fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
A propósito:
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via
eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o
seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado
constrangimento ilegal será analisado para a verificação
da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos
do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
FALTA
DE
PROVAS
DA
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ESTREITA
DO
MANDAMUS.
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
12
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE. 1. A alegada inocência do
acusado é questão que demanda aprofundada análise do
conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão
do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 2. No
processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento motivado, em que o julgador, desde que de
forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não
cabendo na angusta via do habeas corpus o exame
aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e
motivos pelos quais a instância ordinária formou
convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor
do paciente. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC
313.998/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) (grifos
nossos)
Ademais, não há de ser acolhida a alegação de ilegalidade da
prova colhida, tampouco de nulidade do flagrante lavrado em desfavor do paciente.
Primeiramente, verifica-se que o auto de prisão em flagrante
contou com a presença dos dois policiais responsáveis pela detenção do acusado (fls.
05 e 06 da origem), cumprindo com os requisitos do artigo 304 do Código de
Processo Penal (CPP).
Nesse contexto, não há que se falar em invalidade do termo
de interrogatório do paciente ante a não assinatura de duas testemunhas (fls. 09 da
origem), formalidade não essencial que, quando não observada, consiste em mera
irregularidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
13
Nesse sentido:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA.
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Atendidas às exigências do art.
304 do Código de Processo Penal, mera ausência de
assinatura das duas testemunhas e do condutor, somente
no
interrogatório
do
conduzido,
constitui
mera
irregularidade formal. 2. Recurso desprovido. (STJ - RHC
16.334/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 384)
Portanto, não se verificam motivos para colocar em dúvida a
efetiva orientação do paciente quanto a seus direitos, tampouco para considerar que
o acusado foi coagido pelos policiais a confessar informalmente.
Ademais, não se vislumbra violação ao direito à não
autoincriminação, notadamente porque o paciente permaneceu silente em sede
administrativa, (fls. 09 da origem) tendo sido, por óbvio, orientado acerca de tal
garantia constitucional.
Ainda, não se constata ilegalidade ou irregularidade quanto a
requisição de exame do IML no acusado, eis que, muito embora não tenha havido
qualquer alegação de tortura ou maus tratos, o D. magistrado determinou a
submissão do paciente a exame de corpo de delito, nos exatos termos da
Recomendação CNJ 62/2020, consoante item 3 da decisão de fls. 43/48 da origem.
Prosseguindo, não prospera a alegação de flagrante
preparado, diante da natureza do delito de tráfico, delito de ação múltipla, bem como
o fato de que não há qualquer elemento indicando que a atividade policial induziu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
14
acusado ao cometimento do crime.
Anote-se, inclusive, que foi oferecida denúncia em primeira
instância, que imputa aos acusados as condutas de “trazer” e “guardar”
entorpecentes, que, consoante dinâmica dos fatos relatada, não teriam sido
instigadas pela diligência policial ou pela abordagem do paciente.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FLAGRANTE
PREPARADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
POSSE
NO
MOMENTO
DO
FLAGRANTE.
REINCIDÊNCIA.
MINORANTE NEGADA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA.
REGIME FECHADO MANTIDO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL,
MAS
LHE
NEGAR
PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente a decisão
de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o
agravo. 2. Afasta-se a alegação de flagrante preparado
quando a atividade policial não provoca nem induz o
cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do
crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla,
consumando-se já pela conduta de guardar e manter em
depósito a substância entorpecente. 3. A utilização da
agravante da reincidência para majorar a pena e afastar a
minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, não
caracteriza bis in idem. 4. Tratando-se de réu reincidente,
condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, impõe-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2236080-47.2020.8.26.0000 -Voto no 15308
15
se a manutenção do regime fechado, a teor do art. 33, § 2o,
b, e § 3o, do CP. 5. Agravo regimental provido para
conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar
provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1637754/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
19/05/2020, DJe 25/05/2020)
De qualquer modo, convém pontuar que o exame das
questões ora tratadas recai sobre o juízo do processo em primeiro grau, não se
olvidando que a defesa do paciente pugna pelo reconhecimento das ilegalidades aqui
aventadas na ocasião da apresentação de Defesa Prévia (fls. 154/206 dos autos
originários), que sequer foi analisada na origem.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que
justifique a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada
em favor de PAULO VINICIUS REZENDE LEANDRO.
Reinaldo Cintra
Relator